Tribunal: TJMT
Processo: 1027194-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027194-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSEFINA FELIX DE SOUZA - CPF: 808.763.231-15 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o eminente Relator, divergindo apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da elevação de classe, pois à luz do art. 20, §4o, da LC Municipal n.o 369/2014, a promoção depende de comprovação da titulação, de modo que, inexistindo prova de comprovação prévia perante a Administração, entendo que os efeitos devem contar da citação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E ELEVAÇÃO DE CLASSE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de enquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais formulados por JOSEFINA FELIX DE SOUZA.

2.

A Recorrida é servidora pública efetiva, aprovada em concurso público, exercendo o cargo de Agente de Combate a Endemias desde 03/11/2015.

3.

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, uma vez que o acesso ao Judiciário prescinde de tal formalidade, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5o, XXXV, CF).

4.

Quanto à prescrição, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, esta atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (23/04/2025), restando prescritas as verbas anteriores a 23/04/2020.

5.

No mérito, a Lei Complementar Municipal no 369/2014 é aplicável aos Agentes de Combate a Endemias de Cuiabá, pois organiza a carreira dos profissionais da saúde da área finalística e não os exclui expressamente em seu rol restritivo.

6.

A progressão funcional vertical é garantida a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme legislação vigente à época. Ante a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, a progressão deve ocorrer de forma automática, nos termos do art. 19, §4o, da LC no 369/2014.

7.

No caso, a servidora preencheu o requisito temporal para o Nível II em 03/11/2018 e para o Nível III em 03/11/2021, conforme legislação vigente à época.

8.

Referente à elevação de classe, a Recorrida comprovou a titulação de ensino superior (Pedagogia), fazendo jus ao enquadramento na Classe B, conforme o art. 22, III,
b,
da referida lei.

9.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao direito dos ACEs e ACSs ao enquadramento previsto na LC no 369/2014 (Precedentes: N.U 1048422-37.2022.8.11.0001; N.U 1063538-83.2022.8.11.0001).

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais na forma da lei.

13.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026